Tribunal: TJDFT
Processo: 0717853-56.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO EMPRESARIAL. FURTO DE NOTEBOOK. NEGATIVA DE COBERTURA PARA FURTO SIMPLES. NÃO COMPROVADA A QUALIFICADORA DO ARROMBAMENTO, E, POR CONSEQUÊNCIA, A OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTENTE OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO CONFIGURADO O DANO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, tendo em vista que o crime de furto do computador no interior da loja da parte requerente fora cometido sem qualquer violência ou arrombamento, e assim o Juízo a quo fundamentou “não se verifica por parte da ré qualquer descumprimento contratual, razão pela qual não merecem guarida os pedidos autorais, seja de indenização por danos materiais ou morais, mormente por inexistir conduta ilícita por parte da ré.”.

2. Nas razões do recurso, sustenta a parte recorrente a reforma da sentença ao argumento de que o contrato estabelece cláusulas de difícil compreensão ao consumidor, quando da distinção de roubo e furto. Afirma ainda que na proposta de seguro constava cobertura de “subtração de bens”, no entanto, na apólice isso foi alterado. Pede a reforma da sentença para que a recorrida seja condenada a indenizar a recorrente no valor correspondente ao bem furtado.

3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 33853504 e 33853505). Contrarrazões apresentadas (ID 33853509).

4. Incontroversa a ocorrência do furto (ID 33853195) e da contratação de seguro, com cobertura, devidamente destacada, para roubo e furto qualificado (ID 3385320). Destaca-se que na apólice empresarial de sinistro agrupam em único contrato múltiplos riscos.

5. Verifica-se, no caso dos autos, que não há ofensa ao dever de informação (CDC, art. 6o, II), uma vez que o contrato celebrado entre as partes continha cláusula clara e destacada das modalidades de furto acobertadas (ID 33853204 - Pág. 8), qual seja: “Apoderação, fraudulenta ou dolosa, de coisa alheia, cometida mediante destruição ou rompimento de obstáculos, desde que deixe vestígios materiais evidentes ou ainda mediante ameaça direta, emprego de violência contra a pessoa responsável pela guarda do bem.”. Assim, à míngua de ato ilícito imputável à recorrida, igualmente não há de se falar em dano extrapatrimonial.

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.